Tribunal: TJSP
Processo: 1042846-30.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Operação de abertura de crédito (Pessoa física) – Juros remuneratórios – Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – - Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de crédito bancário – Operação de abertura de crédito (Pessoa física) – Juros remuneratórios – Impossibilidade de sua limitação, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – - Inexistência, ademais, de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Sentença mantida – Recurso não provido.